Tribunal: TJBA
Processo: 8007138-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007138-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO DA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: RAQUEL SIMBALISTA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SOUZA ROLA, NATASHA DE PIRES BARRETO, VANESSA MARIA DE MORAIS SOUZA, KARLA NEVES FAIAD DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Otávio da Silva Fernandes contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o recolhimento parcelado das custas processuais. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante o direito à assistência jurídica gratuita àquele que comprovar insuficiência de recursos, não sendo exigido estado de miséria absoluta, mas sim a inexistência de meios para arcar com os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar.

2. O diferimento do pagamento das custas processuais para o final da lide é possível, especialmente quando a incapacidade momentânea de pagamento imediato é comprovada, preservando-se o acesso à justiça.

3. Embora o agravante tenha bens registrados em seu nome e declare rendimentos como sócio de empresa, há controvérsia sobre a efetiva disponibilidade desses ativos em razão da ação de divórcio com partilha de bens em curso.

4. Considerando o elevado valor da causa, a ausência de liquidez imediata, a complexidade da partilha e o princípio do acesso à Justiça, mostra-se razoável o diferimento das custas processuais para o final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, sendo a presunção relativa da declaração de pobreza passível de elisão por elementos dos autos.

2. O pagamento das custas processuais pode ser diferido para o final da demanda quando demonstrada incapacidade financeira momentânea.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, Ag. Inst. nº 0000822-81.2017.8.05.0000; Ag. Inst. nº 0021861-71.2016.8.05.0000; Ag. Inst. nº 0003780-74.2016.8.05.0000; Ag. Inst. nº 0010804-56.2016.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8007138-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
LUIZ OTAVIO DA SILVA FERNANDES
, e como agravada,
RAQUEL SIMBALISTA DE QUEIROZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, para reformar a decisão agravada, a fim de possibilitar o pagamento das custas processuais ao final da demanda.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09